Tribunal: TJMT
Processo: 1003983-83.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003983-83.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA GOBOR LTDA - CNPJ: 77.505.550/0002-78 (EMBARGANTE), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), VINICIUS HIROSHI TSURU - CPF: 030.714.399-62 (ADVOGADO), SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LILIAN KARLA MACIEL NARDINO BRUCE - CPF: 017.917.159-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO – POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO PELA UTILIZAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA NO JULGAMENTO – APLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 10.237/2014 NA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO REMOVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.Os embargos de declaração são viáveis quando presente erro material de adoção de premissa equivocada na decisão judicial, cabendo correção e até modificação da decisão embargada, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.A desconsideração da anulação de contrato que deu azo à relação jurídica discutida no feito, bem como da jurisprudência dominante neste Sodalício, para o trato em questão, são situações de fato que, se consideradas, alterariam o resultado do julgamento, restando baseado em premissa equivocada.

3.Contrato celebrado entre o Município de Cuiabá e particular não tem a força suficiente para empecer a incidência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.237, de 30 de dezembro de 2014, portanto, a título de taxa de estada, aplicam-se os valores previstos na Lei.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1003983-83.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
TRANSPORTADORA GOBOR LTDA

EMBARGADA:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Transportadora Gobor LTDA
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, nos autos do Recurso de Apelação com Remessa Necessária nº 1003983-83.2020.8.11.0041, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá, para denegar a segurança pleiteada no Mandado de Segurança impetrado pela Embargante, restando assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO REMOVIDO PARA DEPÓSITO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS, TAXAS E DESPESAS – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

Não se reveste de ilegalidade e/ou abusividade o ato administrativo que condiciona a liberação de veículo removido, por infração administrativa, ao pagamento de taxas, multas e despesas com remoção e estadia do veículo sob depósito, limitado ao período de 06 (seis) meses, conforme art. 271, §10, do CTB.

Inaplicável ao caso o limite temporal de 30 (trinta) dias previsto no art. 262 do CTB, referente à apreensão de veículo por infração de trânsito.

Em suas razões (id. 138700663), a Embargante sustenta que a decisão colegiada se fundamentou em premissa equivocada, porquanto em dissonância com o entendimento esposado no julgamento do Recurso de Apelação nº 1061202-88.2019.8.11.0041, pela Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, contendo a mesma composição desta Câmara, no qual se reconheceu que o contrato que subsidia o mesmo ato impugnado neste processo foi anulado e, por isso, aplicável a Lei nº 10.237/2014.

Por essas razões,
porque admissíveis embargos de declaração para correção de premissa equivocada de que tenha partido o acórdão impugnado, requer o recebimento e provimento dos presentes para o fim de, quanto à taxa de estada, limitar a aplicação do valor previsto na Lei n. 10.237/2014 e, após, quando de sua vigência, daquele previsto na Lei n. 10.070/2019.

Contrarrazões presentes no id. 142386657, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Transportadora Gobor LTDA
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, nos autos do Recurso de Apelação com Remessa Necessária nº 1003983-83.2020.8.11.0041, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá, para denegar a segurança pleiteada no Mandado de Segurança impetrado pela Embargante, restando assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO REMOVIDO PARA DEPÓSITO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS, TAXAS E DESPESAS – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

Não se reveste de ilegalidade e/ou abusividade o ato administrativo que condiciona a liberação de veículo removido, por infração administrativa, ao pagamento de taxas, multas e despesas com remoção e estadia do veículo sob depósito, limitado ao período de 06 (seis) meses, conforme art. 271, §10, do CTB.

Inaplicável ao caso o limite temporal de 30 (trinta) dias previsto no art. 262 do CTB, referente à apreensão de veículo por infração de trânsito.

Em suas razões (id. 138700663), a Embargante sustenta que a decisão colegiada se fundamentou em premissa equivocada, porquanto em dissonância com o entendimento esposado no julgamento do Recurso de Apelação nº 1061202-88.2019.8.11.0041, pela Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, contendo a mesma composição desta Câmara, no qual se reconheceu que o contrato que subsidia o mesmo ato impugnado neste processo foi anulado e, por isso, aplicável a Lei nº 10.237/2014.

Precipuamente, cumpre observar que, os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu,
não vislumbro a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão na decisão embargada, porém vislumbro a existência de erro material, ante a premissa equivocada utilizada no julgamento, o qual também pode ser sanado por meio da oposição de Embargos de Declaração, conforme entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
.

Nos termos

do que dispõe

o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial

para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir

omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015,

da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado

no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015.

O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos

embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja

como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp

176.496/SP,

Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe

28/11/2017.
Nesse passo, faz-se mister acolher os presentes embargos

de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a

tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de

fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1ª TURMA, STJ, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018) [Destaquei].

Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial e entende que cabem Embargos de Declaração para corrigi-la e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada, medida que se revela adequada ao caso, conforme passo a fundamentar.

Pois bem.

Convém esclarecer, a título informativo, que a decisão embargada teve como órgão julgador a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e, portanto, composta por esta Relatora, o Desembargador Marcio Vidal e a Desembargadora Maria Erotides Kneip, enquanto a decisão paradigma invocada foi proferida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, temporariamente composta pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, pelo Juiz de Direito Antonio Veloso Peleja Junior e pelo Juiz de Direito Gilberto Lopes Bussiki, bem ainda, sob a presidência desta Desembargadora, por força da Resolução TJMT/OE nº 05/2019, a revelar, ao contrário do sustentado pelo Embargante, diferença na composição das Câmaras.

Assim sendo, a decisão embargada, proferida por esta Câmara, sob minha relatoria, como mencionado, é referente ao provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Embargante, na qual reconheceu-se que:

1-a liberação de veículo removido condicionada ao prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos, gerados durante o período em que veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses, não transcorrido, no caso, é medida revestida de legalidade, porquanto em consonância com o disposto no §10 do art. 271 do CTB, sobretudo porque sem nexo de causalidade entre o tempo em que o veículo restou sob depósito e conduta atribuída à autoridade; e

2-é impertinente o pedido de limitação dos valores cobrados pela pessoa jurídica de direito privado responsável pelos serviços de remoção e guarda do veículo, em regime de contratação terceirizada pelo ente público, com base na Lei Estadual nº 10.237/2014, primeiro porque a intervenção do Poder Público no âmbito da prática comercial privada configuraria indevida intervenção estatal no domínio econômico privado, afrontando a livre iniciativa, e, ainda, porque o ato normativo mencionado se destina a reajustar especificamente as taxas cobradas pelo DETRAN, não envolvido no caso presente.

No precedente invocado, restou decidido, segundo o voto do Juiz de Direito Relator Antonio Veloso Peleja Junior, convocado para atuar temporariamente nesta instância, que:

1-com base no dispositivo legal – §10 do artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro – vigente à época da apreensão do veículo, o prazo para o pagamento das despesas de remoção e estada é limitado a 6 (seis) meses, e não 30 (trinta) dias; e

2-o valor diário exigido da parte, de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), é oriundo do contrato nº 291, de 20 de setembro de 2018, celebrado entre o Município de Cuiabá e a empresa Rodando Legal Serviços e Transporte Rodoviários Ltda. o qual, restou anulado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, cuja decisão foi cassada neste Tribunal de Justiça, para que seja realizado novo pronunciamento pela Corte de Contas e que, a avença não tem o condão de afastar a incidência da legislação estadual, sendo vigente à época da apreensão do veículo a Lei nº 10.237/2014, que estabelecia, em seu anexo único, o valor diário de R$ 11,00 como devido Estada no pátio para veículos com 4 (quatro) rodas.

Nesse contexto, em que se revolve casos tendo as mesmas causas de pedir, verifico que, ao analisar o recurso de Apelação destes autos, no que se refere ao item “2” do apelo, foi desconsiderado fato que, se considerado, teria alterado o resultado do julgamento, no caso, a saber: a anulação do contrato firmado entre o Poder Público e a empresa prestadora do serviço discutido, assim como, a jurisprudência representativa do entendimento dominante nesta Corte, acerca da aplicabilidade da Lei nº 10.237/2014 à relação jurídica discutida nesta ação, confira-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO REMOVIDO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS, TAXAS E DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA — NECESSIDADE. TAXA DE ESTADA — LIMITAÇÃO AO PRAZO DE SEIS (6) MESES — ARTIGO 271, § 10, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA. VALOR — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 10.237, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014 — REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS — INCIDÊNCIA.

A liberação do veículo só é possível com o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 271, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.160, de 25 de agosto de 2015, ou seja, com o pagamento de multas, taxas, e despesas com remoção, estada e outros encargos previstos na legislação específica.

O pagamento de despesas com remoção e estada está limitado ao prazo de seis (6) meses, na forma do artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.281, de 4 de maio de 2016.

Contrato celebrado entre o Município de Cuiabá e particular não tem a força suficiente para empecer a incidência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.237, de 30 de dezembro de 2014, portanto, a título de taxa de estada, aplicam-se os valores previstos na Lei.

Sentença retificada em parte. Recurso não conhecido.

(TJMT, N.U 1053731-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-5-2022, Publicado no DJE 18-5-2022) [Destaquei]

Assim, em análise acurada das particularidades do caso concreto, tenho que evidenciada a presença de manifesto erro material no pronunciamento, consistente no uso de premissa equivocada para fundamentar a decisão, de modo que pertinente a irresignação recursal, para correção do vício.

Por conseguinte, tendo como escorreita a aplicação da Lei Estadual nº 10.237/2014, alterada pela Lei nº 10.070/2019, ao caso, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau, é evidente que o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá não merece provimento, neste particular, razão pela qual deve ser reformada a decisão embargada para dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, apenas para afasta a limitação temporal da cobrança de encargos pela remoção do veículo depositado, mantendo incólume a sentença, nos demais termos.

Com estas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, ante a existência de erro material na decisão embargada, para dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, apenas para afasta a limitação temporal da cobrança de encargos pela remoção do veículo depositado, mantendo incólume a sentença, nos demais termos.

É como voto.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022